Tribunal: TJSP
Processo: 1009146-70.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Município de Campinas – Ação ajuizada em novembro de 2017 – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução para afastar a alegação de ilegitimidade passiva – Alegação de omissão no acórdão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 – Município de Campinas – Ação ajuizada em novembro de 2017 – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução para afastar a alegação de ilegitimidade passiva – Alegação de omissão no acórdão – Não ocorrência – Recurso com caráter infringente – Impossibilidade de se reabrir a discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009146-70.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009146-70.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12482
2
Embargos de Declaração no 1009146-70.2018.8.26.0114 /50000
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargada: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas
VOTO 12482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO CÍVEL

Embargos à execução fiscal IPTU dos exercícios de 2013 e 2014
Município de Campinas Ação ajuizada em novembro de 2017
Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução para afastar a alegação de ilegitimidade
passiva Alegação de omissão no acórdão Não ocorrência
Recurso com caráter infringente Impossibilidade de se reabrir a
discussão sobre ponto já apreciado na solução do litígio Embargos
de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO
BRADESCO S/A, em face do acórdão de fls.165/172, que, por unanimidade negou
provimento ao recurso por ele interposto contra sentença que julgou improcedentes
os embargos à execução por ele apresentados em face da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, nos termos da ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU dos
exercícios de 2013 e 2014 Município de Campinas Ação ajuizada
em novembro de 2017 Insurgência contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução para afastar a alegação de
ilegitimidade passiva
Credor Fiduciário
Inadimplemento do
devedor fiduciante Consolidação da propriedade em favor do credor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009146-70.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12482
3
fiduciário em data anterior ao ajuizamento da execução Ausência de
comprovação da transferência da propriedade Legitimidade para
responder ao débito Entendimento do art. 34 do Código Tributário
Nacional Precedentes do STJ Sentença mantida - Recurso não
provido.”
Alega o embargante que há omissão no acórdão quanto a alegação
de não ter havido a imissão na posse do imóvel e de o credor fiduciário não
responder pelos débitos do imóvel, mesmo com a consolidação da propriedade, até
que haja a efetiva imissão na posse, conforme previsão dos art. 27, § 8o, da Lei
9.514/1.997 e art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, apresentando o
acórdão divergência quanto ao entendimento dos Tribunais Superiores. Requer o
provimento do recurso para que sejam sanadas as omissões, prequestionando a
matéria.
É O RELATÓRIO.
Nos termos do art. 1022 do CPC/2015, os embargos de declaração
têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades e/ou contradições
contidas nas sentenças ou acórdãos, não assumindo, em regra, caráter modificativo
ou infringente do julgado, de modo que o inconformismo da parte embargante não
pode servir de fundamento para a sua interposição.
Assim, em que pesem as alegações do embargante, no caso em tela,
não se verifica a alegada omissão porquanto restaram expressamente esclarecidos os
motivos pelos quais o recurso por ele interposto não foi provido, com a apreciação
dos argumentos despendidos nas razões e contrarrazões recursais, e que foram
considerados para a formação do entendimento da Turma Julgadora, que culminou
no não provimento do recurso, por unanimidade.
Acerca da matéria trazida neste recurso assim dispôs o acórdão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009146-70.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12482
4
“No caso dos autos da matrícula do imóvel de fls. 32/44 observa-se que
o imóvel foi adquirido pela executada Juliane Trevenzoli em setembro de
2006 (fls.33) que o alienou fiduciariamente ao executado Banco
Bradesco no ano de 2016 (fls.43), com posterior cancelamento da
alienação e consolidação da propriedade em favor do banco fiduciário
em março de 2017 (AV.32/9.750 fls.44 e AV.33/750 de setembro de
2017).
A execução fiscal embargada objetivando a cobrança de crédito relativo
ao IPTU dos exercícios de 2013 e 2014 foi ajuizada em novembro de
2017 após, portanto, da consolidação da propriedade em favor do banco
apelante.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são
responsáveis solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à
municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado nos moldes
do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a respeito da
matéria:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009146-70.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12482
5
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).
- Grifei
Assim, consolidada a propriedade do imóvel tributado em favor do
apelante, conforme consta da matrícula do imóvel no respectivo Cartório
de Registro, não há que se falar em ilegitimidade para responder ao
débito.” Grifei.
Portanto, como restou consignado no acórdão, o reconhecimento da
legitimidade do Banco embargante para responder ao débito está fundamentado em
entendimento do STJ julgado nos moldes do art. 543-C do CPC. Assim, consolidada
a propriedade em favor do Banco ora embargante e tendo sido este eleito para
figurar no polo passivo da ação, não há que se falar em ilegitimidade pela ausência
de imissão na posse, nos exatos termos do julgado.
Por fim, consigna-se que não está a Turma Julgadora obrigada a se
manifestar sobre todos os argumentos expendidos nos autos, tampouco mencionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009146-70.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 12482
6
ou utilizar dispositivos legais que não entenda fundamentais para o deslinde da
causa, ou ainda incapazes de infirmar as conclusões adotadas pelo julgador
(CPC/15, art. 489, § 1o, inciso IV), somente porque foram arguidos pela parte.
Portanto, se a apreciação de todas as questões levantadas nos autos não se mostra
imprescindível para a solução da lide, não há que se falar em omissão, obscuridade,
contradição e/ou correção de erro material, pois, ao decidir, pode esta Corte
fundamentar de forma diferente, mesmo acolhendo a tese de uma das partes, o que
não implica em omissão passível de embargos de declaração.
Observa-se, portanto, que o embargante pretende reforma da
decisão em razão do inconformismo com o que ficou decidido e atribuindo ao
presente recurso caráter infringente, o que não se admite em sede de embargos de
declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis embargos de
declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador (RTJ 164/793)”.
Portanto, não há matéria a ser aclarada no acórdão impugnado.
Pelo exposto, rejeitam-se os embargos de declaração apresentados.

Raul De Felice

Relator